Tribunal: TJMT
Processo: 1008669-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008669-13.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BRAYAN LAWDRON SILVA PIMENTA - CPF: 062.121.421-30 (PACIENTE), RAFAEL CIRINO LORENZETTI - CPF: 065.953.371-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA
– IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADOS OS REQUISITOS DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS
– ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – NECESSIDADE DA PRISÃO PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS –CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Uma vez fundamentada adequadamente a segregação pelo Juízo de origem, com esteio nas peculiaridades do caso concreto, demonstrando-se a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade em concreto dos delitos, não se pode cogitar em ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito (Enunciado n. 42 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Brayan Lawdron Silva Pimenta
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

A impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente foi preso cautelarmente em 15 de maio de 2021, pela suposta prática do delito de roubo majorado.

Argumenta que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, salientando que nem sequer há indícios de autoria delitiva, ao passo que o menor envolvido na ação ilícita (H. F. de O. M. G.), ao prestar declarações no processo respectivo, disse que teria perpetrado o delito com Mateus e em conluio com a vítima Rafael, esta, por sua vez, mencionou em seu depoimento dois suspeitos: Erick (inimputável) e Mateus.

Além disso, afirma que inexiste qualquer das hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que deve ser revogada a medida constritiva, aplicando, caso necessário, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a custódia cautelar do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 87685540)”
– Id. 87865971, p. 1.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 87865971).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 88358979).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 89404967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, a impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Brayan Lawdron Silva Pimenta
, preso preventivamente em 15 de maio de 2021, pela suposta prática dos delitos de roubo majorado e de corrupção de menores.

Consta dos autos que, no dia 13.5.2021, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente e pela internação provisória do menor H. F. de O. M. G., em tese, envolvido na ação criminosa, e após manifestação ministerial favorável, os pedidos foram acolhidos, o que deu ensejo à decretação da custódia cautelar do beneficiário, que foi efetivada no dia 15.5.2021.

Em audiência de custódia, realizada no dia 17.5.2021, por videoconferência, a magistrada de primeiro grau manteve a custódia cautelar do paciente.

Inconformada, a impetrante interpôs o presente
writ
requerendo a revogação da prisão preventiva, ao argumento de ausência dos requisitos autorizadores da medida.

No entanto, com a detida análise do feito, verifico que a pretensão liberatória não merece amparo.

Apesar das alegações trazidas na impetração, constata-se que o decreto constritivo impugnado foi motivado de forma idônea, com base nas peculiaridades do caso concreto, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, diante da prova da materialidade dos crimes e da existência de indícios suficientes de autoria.

Em relação ao requisito do
fumus comissi delicti
, convém ressaltar que para a prisão cautelar bastam
indícios
de autoria delitiva – além da prova da materialidade –, não se fazendo necessária a efetiva prova da prática criminosa, a qual será analisada durante a persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com esta via estreita do
habeas corpus
.

Sendo assim, eventuais discussões concernentes à negativa de autoria, tais como algumas alegações trazidas na inicial devem ser debatidas em momento processual oportuno.

Saliento que foi sedimentado neste Tribunal de Justiça o entendimento de que não é cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito (Enunciado n. 42, TJMT).

Destarte, no presente caso, verifica-se que de fato há indícios suficientes de autoria do crime de roubo majorado, com envolvimento de inimputável, pois, conforme mencionado em sede de liminar, a vítima Rafael Cirino Lorenzetti efetuou o reconhecimento do paciente como um dos autores do delito.

Impende consignar que, embora a impetrante alegue que o menor envolvido na ação criminosa tenha assumido a prática do ato infracional e disse que teria perpetrado junto com Mateus, extrai-se do depoimento prestado pelo ofendido na Delegacia:
“reconhece sem sombra de dúvidas a pessoa de Brayan Lawdron Silva Pimenta, que era chamado de ‘Mateuzinho’ (...)”
– Id. 87685541, p. 16.

Outrossim, apesar de aduzir que o crime foi perpetrado em conluio com a própria vítima, além de inexistir elemento de prova nesse sentido nos autos, trata-se de matéria a ser apreciada no curso da persecução penal, inviável o exame nesta ação constitucional.

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, a autoridade acoimada de coatora o fundamentou com base na necessidade de resguardar a ordem pública e para a aplicação da lei penal.

Conquanto a motivação usada para embasar esse último pressuposto do artigo 312 do CPP seja insuficiente e inidônea à manutenção do cárcere, ao passo que não se pode presumir que o paciente possa empreender fuga pelo simples fato de não ter ocultado sua identidade da vítima, observo que foi justificada a imprescindibilidade da medida segregatícia para
garantir a ordem pública
, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, ressaltando-se o
modus operandi
empregado na ação delitiva e a gravidade concreta do delito, fatores aptos a lastrear a manutenção da segregação.

Oportuno trazer os seguintes trechos da decisão combatida que tratam da matéria ora em comento,
in verbis
:

“(...) A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta dos representados, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade do crime, uma vez que as circunstâncias narradas ultrapassam o limite da normalidade, porquanto os representados, em tese, cometeram o crime de roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima, cuja premeditação restou bastante evidenciada, sobretudo, pelo fato de o adolescente HELRIQUE ter pegado emprestado o cartão do bolsa família de sua namorada para abastecer o veículo.

O modus operandi utilizado pelos suspeitos também merece destaque, pois em decorrência da prática do crime de roubo, mediante concurso de pessoas e emprego ostensivo de arma de fogo, os suspeitos restringiram a liberdade da vítima, trancafiando-a dentro do porta-malas do seu próprio veículo, com um agasalho na cabeça, de certo que ela permaneceu em poder dos criminosos por mais de 12 (doze) horas, somente tendo-a libertado porquanto caíram com o veículo em uma vala e não conseguiram tirá-lo de lá.

Outrossim, registra-se que de acordo com conversas travadas pelos representados e ouvidas pela vítima, o veículo seria utilizado pelo tráfico de drogas para que eles pudessem fazer um “corre”, isto é, transportar ou ser trocado por drogas que provavelmente seriam distribuídas nesta cidade. (...)”
– Id. 87685541, pp. 41-42.

De fato, as circunstâncias fáticas do caso em apreço revelam não só a gravidade concreta da ação ilícita, como também a periculosidade do beneficiário, ao passo que o delito, em tese, foi perpetrado por elevado número de agentes, seriam quatro sujeitos, inclusive com envolvimento de inimputável; com o emprego ostensivo de arma de fogo; além do fato de manter a vítima por bastante tempo trancada no porta-malas do veículo, com agasalho em sua cabeça, a qual teria permanecido em poder dos agentes por mais de 12h; bem como, ponderou-se no
decisum
que o beneficiário e seus comparsas visavam usar o carro do ofendido para fins ilícitos, decorrentes do delito de tráfico de drogas.

Convém trazer os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese praticado, em concurso de agentes e emprego de desmedida violência contra a vítima, o que justificaria a prisão em razão da necessidade de acautelamento da ordem pública, pela periculosidade em concreto dos recorrentes demonstrada pelo modus operandi da conduta. (...)”
(STJ, RHC 80.266/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27.6.2017, DJe 1o.8.2017).

“(...) 4. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, diante do modus operandi empregado, uma vez que o paciente em conjunto com adolescente, mediante emprego de arma de fogo e grave ameaça à vida, subtraíram bens que estavam em poder do cobrador e de uma passageira, evidenciando elevada ousadia e maior destemor na prática delitiva, circunstâncias que autorizam a custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa. Habeas corpus não conhecido.”
(
HC
378.654/ES, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4.5.2017, DJe 16.5.2017).

Sendo assim, verifica-se que a prisão preventiva está devidamente fundamentada, diante da gravidade em concreto dos delitos, em tese, perpetrados pelo beneficiário, de maneira que a sua constrição se faz necessária para resguardar a ordem pública, mostrando-se inadequadas no caso concreto a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pela impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021